Tribunal: TJMT
Processo: 1019023-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019023-92.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILZA LUANA LEMES FERRAZ - CPF: 031.252.321-12 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), KEITIANE SOARES DA CRUZ - CPF: 710.829.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KETILLY VITORIA SCHUK DA SILVA - CPF: 060.929.051-75 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANARA FERNANDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 052.967.101-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES, PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE “MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP”. SUBSIDIARIAMENTE, A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENTENDIMENTO DO STJ - VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – PREMISSA DO STJ – SIMPLES DESCARREGAMENTO DA TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE FATO RELEVANTE QUE DESABONE A CONDUTA SOCIAL DA PACIENTE – JULGADO DO TJRS

- PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADO DO STJ

-
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

O descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 647.991/RS; AgRg no HC n. 746.495/SP).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG ).

Inexiste “
fato relevante que desabone a conduta social
” da paciente, embora tenha incorrido em “
descumprimento do dever de manter o equipamento de monitoramento em atividade
”, a indicar falta de cuidado e conhecimento no manejo da tornozeleira
(TJRS, HC nº 5272521-58.2023.8.21.7000).

Mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STJ, HC nº 582.810/SP).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019023-92.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO PAULO CARVALHO DIAS – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): NILZA LUANA LEMES FERRAZ

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NILZA LUANA LEMES FERRAZ contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE 1005808-43.2024.8.11.0002), que indeferiu a revogação de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de falsificação de documento público e uso de documento falso - arts. 297 e 304, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as cautelares alternativas seriam suficientes; 3) faria jus à prisão domiciliar por ser “
mãe de uma menina de 12 (doze) anos de idade
”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente. Em pedido subsidiário, a aplicação de “
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” ou a conversão da custódia preventiva em domiciliar (ID 225955656), com documentos (ID 225955660/ ID 225955671).

O pedido liminar foi indeferido (ID 227198698).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de revogação da prisão preventiva – Inviabilidade – Descumprimento de medida cautelar diversa – Paciente deixou descarregar a bateria da tornozeleira eletrônica – Necessidade de aplicação da lei penal – Risco de reiteração delitiva – Medidas cautelares insuficientes - Impossibilidade de converter a prisão preventiva em domiciliar – Não evidenciada a situação de risco da criança – Constrangimento ilegal não evidenciado - Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 229644692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual da paciente.

Em 5.2.2024, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante da paciente e aplicou medidas cautelares diversas da prisão nos seguintes termos:

“
[...] Mesmo quanto as pessoas de Keitiane e Nilza, em que pese possuírem antecedentes criminais, sendo Nilza inclusive com PEP em seu desfavor. No caso em tela, tenho que em caso de condenação face ao tipo penal infringido, o regime prisional aplicado por certo não seria o fechado, mesmo sendo reincidente. A prisão não deve e não pode servir como antecipação da pena.

Patente, neste caso, que as autuadas devem responder ao inquérito e eventual ação penal longe do ambiente pernicioso da prisão.

As suas liberdades se impõem.

Assim, seguindo a orientação prevista no enunciado n.º 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”.

Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança às autuadas Keitiane Soares da Cruz, Nilza Luana Lemes Ferraz, Indianara Fernanda dos Santos Silva e Ketilly Vitoria Schuk da Silva, qualificadas nos autos.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhes as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:

1) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimada, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora e suas mídias: telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

2) Não se ausentar da comarca sem autorização judicial;

3) proibição de emissão de carteira de visitação, bem como impedimento de frequência a quaisquer das Unidades Prisionais do Estado de Mato Grosso;

4) sob monitoramento eletrônico pelo prazo máximo de seis (06) meses. [...]
.” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - PJE nº 1004044-22.2024.8.11.0002)

Em 9.2.2024, o órgão do Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (PJE nº 1004044-22.2024.8.11.0002).

Em 30.5.2024, o juiz da causa, em retratação, decretou a prisão preventiva da paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...] Consta dos autos informações aos ids. 143791705 e 149376538, de que os equipamentos de monitoramento eletrônico das autuadas encontram-se desativados em razão de permanecerem sem comunicação, e ao tentar contato com as mesmas para manutenção dos equipamentos, não houve resposta. Colocando-se em situação de foragidas, não mantendo vínculo com os autos ou com o juízo, cabível portanto a revogação das medidas cautelares, e consequente decreto preventivo em desfavor das mesmas.

Assim, retifico a r. decisão do id. 140475897.

Entendo que a prisão preventiva só deve ser decretada ou mantida pelo juízo em casos comprovados de sua necessidade. É o que ocorre no caso em tela, posto que consta dos autos que soltas demonstram tendência à prática delitiva, e a se furtar da aplicação da lei penal, causando riscos à instrução criminal, o que não recomenda mantê-las soltas por ora.

Assim para reprimir a reprodução do delito, bem como para que a instrução processual ocorra sem interferências danosas por parte das autuadas e acima de tudo reforçar a credibilidade do Poder Constituído, necessário é a segregação cautelar do representado, isso consubstanciado na conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

Ante o exposto e restando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, revogo tais medidas e decreto a custódia cautelar das autuadas Keitiane Soares da Cruz e Nilza Luana Lemes Ferraz, qualificadas nos autos, por entender presentes as hipóteses que alicerçam a prisão preventiva, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como há os fundamentos jurídicos e fáticos insculpidos no artigo 312 do CPP, qual sejam, a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. [...]
.” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - PJE nº 1004044-22.2024.8.11.0002)

Em 9.7.2024, a paciente foi presa preventivamente ao comparecer na Delegacia de Polícia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá para registrar boletim de ocorrência (PJE nº 1023830-52.2024.8.11.0002).

Em 10.7.2024, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, “
in verbis
”:

“
[...] O MM. Juiz decidiu, eis a síntese: 1) legalidade. Cumprimento de mandado de prisão expedido por este Juízo no processo n.º 1004044-22.2024.8.11.0002 (id. 161745436), dentro do prazo de validade, até 30/05/2036; 2) regularidade – foi presa em flagrante delito por Policiais Civis, no exercício de suas atividades e disse que não sofreu agressões físicas por parte dos mesmos; 3) liberdade. Reitero decisão anterior (id. 157499446), de modo que mantenho sua prisão preventiva pelos próprios fundamentos de sua decretação. A garantia da ordem publica se mantém, a apresentada mesmo fazendo uso de tornozeleira se envolve em outros fatos reputados criminosos; também, por duas vezes fez com que o sinal eletrônico da tornozeleira fosse interrompido; isso demonstra que quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão se tornem insuficientes. Sem prejuízo de reanálise em momento oportuno [...]
.”(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - PJE nº 1023830-52.2024.8.11.0002)

Em 12.7.2024, NILZA LUANA LEMES FERRAZ [paciente], Indianara Fernanda dos Santos Silva, Keitiane Soares da Cruz e Ketilly Vitoria Schuk da Silva foram denunciadas por falsificação de documento público e uso de documento falso - arts. 297 e 304, ambos do CP – (PJE nº 1005808-43.2024.8.11.0002).

Em 2.8.2024, a paciente apresentou resposta à acusação (PJE nº 1005808-43.2024.8.11.0002).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia de aplicação da lei penal, visto que a paciente descumpriu uma das cautelares impostas pelo Juízo singular [monitoramento eletrônico] para responder em liberdade, considerado o descarregamento completo da bateria da tornozeleira eletrônica utilizada pela paciente e a ausência de contato para resolver a violação, consoante se extrai do Ofício nº 13450/2024/CMEP/SESP, subscrito pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária [Jean Carlos Gonçalves] e pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico [Poliana da Rocha Santos], constante da Ação Penal nº 1005808-43.2024.8.11.0002.

O descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva, conforme entendimento do c. STJ (HC nº 647.991/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.6.2021; AgRg no HC n. 746.495/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 10.8.2022).

Todavia, as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Frise-se que a paciente não registra outras ações penais, possui endereço certo [rua José Luis Borges Garcia, nº 717, Jardim Araçá, em Cuiabá/MT – ID 225955664], emprego lícito como auxiliar de cozinha na empresa “Campos Filhos Restaurante e Lanchonete Ltda” (ID 225955668) e uma filha chamada Emanuely Victória Lemes Duarte, com 12 (doze) anos de idade, nascida em 23.3.2012 (ID 225955660).

No caso, inexiste “
fato relevante que desabone a conduta social
” da paciente, embora tenha incorrido em “
descumprimento do dever de manter o equipamento de monitoramento em atividade
”, a indicar falta de cuidado e conhecimento no manejo da tornozeleira (TJRS, HC nº 5272521-58.2023.8.21.7000 – Relator: Des. Rosaura Marques Borba – 23.10.2023).

Desse modo, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STJ, HC nº 582.810/SP- Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 3.12.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente NILZA LUANA LEMES FERRAZ pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não manter contato com as demais denunciadas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular [4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande] para expedir o apto alvará de soltura, salvo se a paciente estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024